Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0727987-27.2025.8.07.0000 PACIENTE: RALYSSON RANGEL DE SOUSA COSME IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JORDANA COSTA E SILVA em favor de RALYSSON RANGEL DE SOUSA COSME, em face da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (id 73845069) que indeferiu o pedido do paciente para cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico. A Impetrante sustenta que os crimes imputados ao paciente são de menor potencial ofensivo, sem violência real, e que a negativa da prisão domiciliar com monitoração eletrônica resultou de interpretação restritiva do Pedido de Providências n. 7891-31. Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão e a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem. O pedido liminar foi apreciado pela eminente Desembargadora VERA ANDRIGHI, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme decisão de id 73845418. Foram prestadas informações judiciais (id 74061196). O Ministério Público manifesta-se, nos termos do parecer de id 74614695, pela inadmissibilidade do Habeas Corpus. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, entendo que não estão presentes os pressupostos para a admissibilidade da presente ação de habeas corpus. É que, a despeito do alegado na impetração, está consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não cabe veicular habeas corpus como substitutivo de recurso ou ação legalmente previstos, como ocorre no caso em análise, em que a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal deve ser impugnada mediante agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, cito excertos de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO REAVALIADA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 869.549/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL, APLICAÇÃO DO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. PACIENTE QUE CUMPRE PENA POR OUTROS PROCESSOS. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que a impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar sentença penal condenatória, utilizando-o em nítida substituição a recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise das questões suscitadas, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. No tocante ao regime prisional imposto na sentença impugnada, não se verifica ilegalidade manifesta, pois a eleição do regime inicial semiaberto decorreu da fixação da pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e da análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes e do reconhecimento da reincidência, o que autoriza a aplicação de tal regime, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Embora o Juízo a quo tenha deixado de aplicar o disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, verifica-se que o paciente responde a vários processos, situação que demanda a prévia unificação ou soma das penas pelo Juízo das Execuções, para somente então aplicar-se a detração. Ademais, uma vez mantida a prisão preventiva do paciente na sentença e interposto recurso de apelação defensivo, a expedição de carta de guia provisória permitirá que o paciente, preso cautelarmente, possa ter sua situação analisada pelo Juízo da VEP para o fim de agendamento de benefícios cabíveis. 6. Ordem não admitida. Habeas corpus não concedido de ofício, diante da ausência de ilegalidade manifesta na sentença penal condenatória. (Acórdão 1842477, 0710988-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) Além disso, na hipótese não se visualiza a possibilidade de concessão da ordem de ofício, uma vez que o caso não apresenta qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique o exame do remédio heroico, porquanto devidamente fundamentada a decisão que indeferiu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, senão vejamos: A Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de que a medida pode ser utilizada como alternativa ao encarceramento em regime semiaberto (mov. 13.1). Relatei. Decido. A monitoração eletrônica foi prevista como forma de reforçar a vigilância do Estado sobre o sentenciado por ocasião da concessão de saídas temporárias e prisão domiciliar (art. 146-B, incisos II e IV, da LEP). O dispositivo que previa uma eventual monitoração em regime semiaberto foi vetado pelo Executivo. Isso significa que a intenção da lei não foi substituir o cárcere pela medida pretendida, mas, apenas, conceder ao juiz mais uma forma de fiscalização de benefícios externos. Além do mais, saliento que em 09/07/2018, este Juízo proferiu Decisão nos autos do Pedido de Providências no 7891-31, estabelecendo as hipóteses cabíveis para a concessão de monitoração eletrônica no âmbito de sua competência, quais sejam: "I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional. II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade.] III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar." No entanto, pontuo que o apenado foi condenado pela prática de crime contra a Administração Pública (arts. 329 e 331, do Código Penal), o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Portanto, as questões trazidas na presente impetração podem e devem ser discutidas em recurso próprio, não podendo a impetrante se valer do habeas corpus para tal finalidade. A propósito, verifica-se que a própria Defesa já peticionou, na Execução Penal, para que o pedido de reconsideração fosse recebido como Agravo em Execução, nos termos da petição de mov. 93.1 dos autos principais. Sendo assim, à falta de qualquer ilegalidade manifesta a implicar ilegalidade ou abuso de poder imposto ao paciente, pressuposto para a admissão do presente remédio constitucional, não pode o presente habeas corpus sequer ser admitido, nem concedida a ordem de ofício, devendo o pedido ser formulado em sede própria. Com esses fundamentos, e apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator